Tribunal: STF
Processo: Rcl 47168
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação na qual se alega que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao negar seguimento a recurso extraordinário interposto pela parte reclamante, aplicou indevidamente orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do AI nº 612.975/MT (Tema 377), que restou assim ementado:
    TETO CONSTITUCIONAL ACUMULAÇÃO DE CARGOS ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido. (com meus grifos).
    A Fazenda Pública do Estado de São Paulo, ora reclamante, pretende, em síntese, a cassação da decisão reclamada, com a aplicação das orientações firmadas nos Temas 257, 639, 480 e 282, por entender que o servidor público autor da ação originária não possui vínculos distintos com a Administração Pública estadual.
    Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin com meus grifos)
    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.
    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia).
    O acórdão questionado (eDoc nº 3) assim fundamentou a negativa de seguimento ao agravo interno em recurso extraordinário em questão:
    O posicionamento unânime do Colégio Recursal deste Colendo Tribunal de Justiça é no sentido de que não se pode falar em redutor salarial e o caso concreto claramente se amolda ao leading case, dos Temas 377 e 384. Seguem precedentes: 
    "Recurso inominado – FESP - aplicação de teto constitucional a cada remuneração cumulativa - servidor público estadual perito criminal e professor - acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas - pretensão à incidência do teto remuneratório de forma isolada e individual para as respectivas atividades funcionais possibilidade. Inteligência do artigo 37, XI da CF- tema 377 e 384 do STF - Nego Provimento."(TJSP; Recurso Inominado nº 1051239-03.2019.8.26.0053; Relator (a): Heliana Maria Coutinho Hess; Órgão Julgador: 1ª Turma - Fazenda Pública; Data de Registro: 31/01/2021). 
    DISCUSSÃO ACERCA DA INCIDÊNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS, AINDA QUE PAGOS NO MESMO HOLERITE. DELEGADO DE POLÍCIA E PROFESSOR NA ACADEPOL. INAPLICABILIDADE DO TETO. PRECEDENTES. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO". (RI 1002722-98.2018.8.26.0053; Relator (a): Rejane Rodrigues Lage; 3ª Turma - Fazenda Pública; Data de Registro: 24/09/2018)
    "TETO CONSTITUCIONAL. Capital. Cumulação do cargo de delegado de polícia com a função de professor temporário da ACADEPOL. Vencimentos percebidos em conjunto. Incidência do teto sobre o valor total. CF, art. 37, XI. EC nº 41/03. Exclusão. Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos temas nº 377 e 384 da repercussão geral. Precedentes deste Tribunal. Segurança denegada. Recurso do impetrante provido". (TJSP; Apelação 1034837-46.2016.8.26.0053; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Data de Registro: 18/12/2017). 
    Cabe frisar que a interpretação é a de que a remuneração possui duas origens diversas, uma proveniente do trabalho como Delegado de Polícia e outra como Professor da ACADEPOL, ainda que, conforme alegado pela Fazenda, não haja um cargo específico de magistério e o pagamento se dê por horas-aula ministradas. 
    Ademais, trata-se de hipótese de possibilidade de acumulação de cargos públicos, prevista no artigo 37, XVI da Constituição Federal, de modo que a limitação do pagamento representaria enriquecimento ilício por parte da Administração Pública.
    Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e os paradigmas consubstanciados nos Temas 377 e 384 do Ementário de Repercussão Geral.
    Em face do exposto, julgo improcedente esta reclamação.
    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator